Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. MENSAGEM DISPONIBILIZADA PELO BANCO RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95 para: A) Declarar a inexistência do débito vinculado ao cartão final no 4782 e condenar a ré a promover a baixa da dívida nos seus sistemas internos, bem como a retirar a negativação anotada junto ao nome da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), a qual ocorrerá após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$200,00 (duzentos reais), multa esta que limito ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em favor da requerente; B) Condenar a ré a se abster de realizar cobranças para a parte autora relativas a fatura de fevereiro/2022 do cartão final no 4782, sob pena de multa no valor de R$50,00 (cinquenta reais) para cada cobrança indevida e C) Condenar o banco réu ao pagamento para a parte autora da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros baseado na taxa legal, a contar da citação (17/05/2024), conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que possuía um débito no cartão de crédito, no valor de R$ 791,19 (setecentos e noventa e um reais e dezenove centavos) e que o vencimento estava previsto para o dia 04 de fevereiro de 2022, mas foi pago dia 29 de março, inclusive os juros acumulados pelo atraso de um mês. Assevera que, mesmo com o pagamento, recebe cobranças da empresa ré, estando com a dívida inscrita no SERASA. Em contestação, o banco requerido argumenta que autora deixou de realizar o pagamento das últimas faturas do cartão com final 4782, e com isso, o contrato foi enviado para a empresa de cobrança em 17/12/2021 no valor de 933,72, ressaltando que a parte autora efetuou o pagamento com atraso em 29/03/2022 no valor de R$ 791,19, sendo o mesmo processado pelo banco e utilizado para abater o saldo devedor, contudo, até a presente data não houve a liquidação do débito e o saldo atualizado da dívida no valor de R$ 243,20, referente a juros e encargos devidos. Afirma que a autora não efetuou pagamento posterior e que seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes como exercício regular de um direito.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhido de ID no 67852553 e ID no 67852554. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 67852557).
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando que durante o período de atraso no pagamento da fatura, o saldo sofreu majoração pelos encargos de mora, motivo pelo qual o pagamento realizado não foi suficiente para liquidar a inadimplência e que a negativação é devida, uma vez que se encontra em aberto o valor de R$ 243,20, devido pela parte recorrida. Aduz que não é o caso de danos morais indenizáveis, bem como o valor está excedente
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
7. No caso em tela, verifica-se que a autora efetuou em 29/03/2022 o pagamento de R$ 791,19 (ID no 67852509, pg. 03) referente ao cartão com final 4782 (argumento confirmado pela empresa recorrente). Contudo, a alegação de que há encargos e juros não pagos não foi comprovada, seja porque as telas de ID no 67852529 foram produzidas unilateralmente pelo Banco, seja porque a informação de ID no 67852509 (“Você não possui fatura para o cartão selecionado”), mensagem disponibilizada pelo Banco recorrente, corrobora a afirmação da recorrida, de que o pagamento feito quitou a fatura do cartão.
8. Não há respaldo probatório que indique a origem da dívida que culminou na negativação do nome da consumidora. Aliás não bastasse o ônus ope legis estabelecido pelo art. 14, § 3o do CDC, cabe ressaltar que na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre a parte autora a prova de inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi. No caso em análise, as provas produzidas pela empresa recorrente não são suficientes para afastar sua responsabilidade, havendo comprovante de que a dívida foi quitada.
9. Logo, indevida a cobrança feita pelo recorrente que acarretou a negativação do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, remanescendo o dever de indenizar. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente. Quando a ré inscreveu o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito agiu de maneira negligente. Não se pode olvidar que a figuração em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrido foi atingido em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado. O nexo causal entre a conduta negligente e o dano moral experimentado é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
10. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.